Tribunal: STF
Processo: RE 1330071
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Paraná:
    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, negando a pretensão de concessão do auxílio emergencial. Sustenta, em suma, que a parte autora é autônoma e encontra-se desempregada sem vínculo empregatício desde 18.02.2019. A requerente trabalha como doceira e as vendas encerraram devido à pandemia. Afirma, assim, que ‘o inciso V do art. 2º da Lei 10.982/2020 impôs como requisito para o acesso ao auxílio-emergencial que o trabalhador, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Todavia, aparentando ser uma regra de cunho objetivo, sem margem para relativização, fica flagrante que se trata de um limitador sem qualquer suporte em parâmetros de razoabilidade, violando de maneira direta a igualdade material (art. 5º, I, da CF), a dignidade humana (art. 1º, III, da CF), a proteção do trabalho (art. 1º, IV, da CF), bem como os compromissos com a erradicação da pobreza e marginalização (art. 3º, III)’. Diante disto, requer seja reformada a sentença e reconhecido o direito da parte recorrente ao benefício de Auxílio Financeiro Emergencial, conforme postulado na inicial, inclusive com antecipação de tutela recursal. Razões de voto - Assistência Judiciária Gratuita AJG deferida, no evento 30. - Mérito As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, razão pela qual o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais: (…) Com efeito, tenho que não cabe ao Judiciário alterar os pressupostos de elegibilidade e datas definidas para o requerimento e usufruto da benesse, na medida em que se estaria atuando como legislador positivo interferindo em políticas públicas. Isso importaria, ademais, em desrespeito aos princípios da separação dos poderes do Estado e da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio), o que entendo totalmente descabido. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto 5040819-90.2020.4.04.7000 700009867721 .V4 que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria. Condeno a parte vencida (autor) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em razão de estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 2-5, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma recursal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o inc. III do art. 3º e o caput e o inc. I do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a norma institui indevida e inconstitucional restrição a cidadãos em situação de vulnerabilidade em período excepcional, de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19), para que tenham acesso a auxílio emergencial destinado à garantia dos meios mínimos necessários à sustentação de sua vida” (fl. 9, e-doc. 14).
    Assinala que “o critério estipulado no art. 2º, V, da Lei n. 13.982/2020 é desarrazoado e manifestamente contrário à Carta Federal, visto que a situação financeira que importa para a concessão do auxílio emergencial ao trabalhador só pode ser a atual” (fl. 11, vol. 14).
    Pede o “provimento do recurso extraordinário: a) declarando-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da norma do art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, com o julgamento procedente dos pedidos formulados na petição inicial; b) que o Supremo Tribunal Federal, de ofício, edite Súmula Vinculante sobre o tema em debate, com a seguinte sugestão de texto: ‘É inconstitucional a norma consubstanciada no art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CF) e isonomia (art. 5.º, caput, CF)’; c) a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União” (fl. 12, vol. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie vertente, a Turma recursal de origem decidiu com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre políticas públicas, especificamente quanto aos requisitos legais para concessão de auxílio emergencial.
    Não se ignoram os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e às autoridade públicas.
    Entretanto, a via recursal buscada pela recorrente não tem suporte jurídico a possibilitar o provimento do recurso.
    5. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado” (DJe 29.10.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial no sentido de não caber ao Poder Judiciário decidir quais políticas públicas devem ser adotadas e os critérios utilizados pela legislação para conceder o benefício em questão.
    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do ARE n. 1.320.407-RG, Relator o Ministro Presidente (DJe 10.6.2021), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial de que trata a Lei n. 13.982/2020, reafirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora